Tribunal: STF
Processo: HC 239174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto Luiz Alves Queiroz e outro, em favor de Juliano Merísio Brandão, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RHC nº 187.938 – ES.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Extrai-se do caderno processual que, em 23 de abril de 2023, policiais, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, abordaram o paciente em via pública e, ao cumprir a ordem, foi localizada uma mochila contendo um tablete de crack, três pedaços médios de crack, cinco tabletes grandes de crack, um tablete de maconha, uma balança de precisão e materiais destinados a embalo de drogas. Na sequência, o corréu Guilherme foi abordado e, durante busca em sua residência foram encontrados mais entorpecentes e cerca de R$ 2 mil em espécie. 



    O habeas corpus impetrado na origem aduziu a ilicitude dos atos investigatórios conduzidos pela Polícia Militar, cujas atribuições não incluem procedimentos de busca e apreensão, atividade a ser desempenhada pela Polícia Civil. 



    Impetrado habeas corpus substitutivo de recurso ordinário nesta Corte Superior com o mesmo objeto, este Relator não conheceu da impetração e afastou o possibilidade de concessão da ordem de ofício. 



    No presente regimental, sustenta a defesa que no julgamento do habeas corpus anterior não houve enfrentamento em nenhum momento da questão objeto de impugnação, uma vez que writ não foi conhecido, como se observa do dispositivo legal. 



    Alega que, na espécie, houve o efetivo exercício da função de polícia judiciária pela Polícia Militar, que invadiu as competências privativas atribuídas pela Constituição da República e pela Lei às policias civis e federal e ao delegado de polícia definidas no art. 2º, §1º e 2º, da Lei 12.830/12 e no art. 144, § 4º, da CFFB. 



    Requer, ao final, seja dado provimento ao agravo regimental para reconhecer a ilicitude das provas obtidas pela Polícia Militar.” (www.stj.jus.br)  



    No STJ, foi negado provimento ao agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o reconhecimento da usurpação da competência de polícia judiciária pelo 10ª Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo e, com efeito, declarada por derivação a ilicitude das provas obtidas no seu domicílio e cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, se não estiver preso por outro motivo. Pede, ainda, que sejam estendidos os efeitos ao outro corréu na ação penal 0001160 95.2023.8.08.0021, assistido pela Defensoria Pública. Se for o caso da inadmissibilidade do habeas corpus, pugna pela concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.” (p. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. FUNÇÃO INVESTIGATIVA NÃO EXCLUSIVA DA POLÍCIA CIVIL OU FEDERAL. MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO NO ÂMBITO DO RECURSO ORDINÁRIO. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na espécie, o recurso ordinário interposto consiste em mera reiteração de pedido formulado no HC-850.494/ES, já decidido por este Relator. 2. Assim, “embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi despachado nesta Corte. Desse modo, a tese idêntica não pode ser simultaneamente analisada em impetrações/interposições posteriores”. (AgRg no RHC n. 103.808/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Consoante acima reproduzido, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Analisando a documentação anexada ao processo, verifico que a representação para expedição de mandados de busca e apreensão foi subscrita pelo Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari/ES (eDOC 3, pp. 2-4) e teve por espeque uma série de denúncias anônimas a respeito da ocorrência de tráfico de entorpecentes em determinada localidade.



    A referida representação foi endereçada à Promotoria de Justiça daquela circunscrição, recebendo parecer positivo e encaminhamento ao Juízo da 1ª Vara Criminal da municipalidade.



    Em decisão fundamentada, o mandado foi exarado nos seguintes termos, na parte que importa:  



    A Autoridade Policial veio através do presente requerer a expedição de mandado de busca e apreensão. Fundada no contido em relatório de diligências realizadas, que indicam a prática de crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo que Juliano Merisio Brandão estaria realizando o transporte e a guarda de grande quantidade de drogas ilícitas, as quais seriam transportadas em um caminhão guincho e guardadas no interior de uma oficina de lanternagem (...).



    [...]



    Os fatos narrados são por demais relevantes, por demonstrarem a prática de fatos contrários a lei e, também, por mostrarem que a segurança de uma coletividade está em perigo, sendo necessária a rápida coibição de tais atos, a fim de que possa resguardar a segurança e a liberdade dos indivíduos, direitos consagrados pela Constituição Federal. Desta forma, presentes se encontram os requisitos da cautelar, doutrinariamente conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.



    No mais, o requerimento da Autoridade Policial obedece aos preceitos legais que regulamentam a espécie, e tem como finalidade não só o combate da criminalidade, como também, a obtenção de provas, a fim de evitar o perecimento das mesmas.



    Convém registrar, que em função do grande mal que as drogas geram a população, deve-se ocorrer o intenso e imediato combate ao tráfico de drogas. (eDOC 3, p. 12) 



    Verifico, ainda, que foi lavrado o registro de ocorrência policial perante a 5ª Delegacia Regional de Guarapari/ES, onde consta o relato da apreensão de considerável quantidade de drogas na oficina mecânica de propriedade do paciente, bem como balança de precisão com resquícios de entorpecentes, entre outros, situação que resultou na prisão em flagrante do paciente.



    Em situação semelhante, esta Corte já decidiu que o simples envolvimento da polícia militar nas investigações não desloca a competência do inquérito policial para si (HC 89.102-1/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, 12/06/2007). Este é o caso dos autos, em que, embora a busca e apreensão tenha sido realizada pela polícia militar, a condução do inquérito policial foi realizada pela polícia civil (eDOC 3, p. 16-23).



    Ademais, houve a intervenção do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário. Quanto ao ponto, o próprio impetrante esclarece na peça inicial:  



    “O Paciente, que não é militar, foi preso em 21/04/2023 após o Tenente Coronel do 10ª Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo instaurar procedimento investigativo, solicitar em juízo medida de busca e apreensão domiciliar em sua oficina mecânica em sede da ação cautelar 0001147-96.2023.8.08.0021 e realizar as diligências deferidas pelo órgão jurisdicional.” (p. 1)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente